Tribunal: TJSP
Processo: 1003088-14.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Execução de título extrajudicial – "Cédula de crédito bancário / Capital de Giro" – Embargos à execução – Sentença de rejeição – Insurgência do embargante – Cerceamento do direito à dilação probatória – Inexistência – Elementos dos autos suficientes para o pronto julgamento – Perícia contábil que não se presta ao levantamento de "eventuais irregularidades" praticadas pela instituição

Ementa:
Execução de título extrajudicial – "Cédula de crédito bancário / Capital de Giro" – Embargos à execução – Sentença de rejeição – Insurgência do embargante – Cerceamento do direito à dilação probatória – Inexistência – Elementos dos autos suficientes para o pronto julgamento – Perícia contábil que não se presta ao levantamento de "eventuais irregularidades" praticadas pela instituição financeira – Necessidade de apontamento de fato concreto para posterior dirimência por meio de instrução processual – Exequibilidade do título conferida por lei – Instrução da petição inicial da execução com a memória de cálculo e cédula – Desnecessidade de juntada de extratos de conta corrente – Recurso não provido.